Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600054-14.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
04/09/2024
Número: 0600054-14.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 19/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Eleitoral nº 0600054-
14.2024.6.16.0068, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente
Representação em face do representado Renato Silva que determinou a exclusão das postagens
efetuadas na rede social Instagram, nas seguinte URL ́s:
https://www.instagram.com/p/C50_USPgmq5/ e https://www.instagram.com/p/C7CHLG-
gbNA/?img_index=1) no prazo de 24 horas, sob pena de incidência de multa que fixou em R$
1.000,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00. Por consequência, ficou vedada a republicação dos
mesmos conteúdos, em qualquer site ou rede social, sob pena de incidência da mesma astreinte
ora fixada. Condenou o representado Renato Silva ao pagamento da multa eleitoral no valor de R$
5.000,00, que corresponde ao valor mínimo previsto no § 3º do artigo 36 da lei 9504/97. Julgou
Improcedente a representação em face do representado Leonaldo Paranhos da Silva, posto que
não concorreu para a publicidade irregular reconhecida nesta decisão. Como consequência,
extinguiu o processo com julgamento do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do Código de
Processo Civil. (Representação ajuizada por Partido Progressista - Comissão Provisória do
Munícipio de Cascavel, com fulcro no art. 96, I, da Lei nº 9.504/97, em face de Leonaldo Paranhos
da Silva e Renato da Silva. Alegou que em 16/04/2024, em vídeo de anúncio da pré-candidatura de
Renato a Prefeito de Cascavel, Leonaldo e Renato publicaram uma foto em colaboração com a
legenda: "Estamos construindo em cima dos avanços conquistados pelo governo Paranhos que
tem sido reconhecido pela população pela sua dedicação e resultados. Meu ingresso no PL traz
ainda mais força para nossa caminhada, representando um novo capítulo na política local. Juntos,
vamos seguir em frente construindo uma cidade melhor para todos. Conto com seu apoio nessa
jornada". Alegou também, que no dia 16/05/2024, o Representado Renato publica a foto com a
legenda: "O desejo pela continuidade do grande trabalho feito"; "a vontade crescente dos
cascavelenses de continuar com o projeto de desenvolvimento"; "Junte-se a mim, ao
@paranhosoficialpr, @ratinhojr e @bolsonaro para deixar de vez a Cascavel da incerteza e do
retrocesso para trás. Vem com a gente nessa caminhada". Novamente, em 06/06/2024, Renato
publicou uma sequência de fotos nos bastidores do evento de pré-candidatos a vereador do
partido liberal com a seguinte frase um tanto quanto conotativa, veja-se: "Juntos podemos
construir um futuro ainda melhor para a nossa cidade". Por fim, no dia 21/06/2024, Leonaldo e
Renato publicaram um vídeo informando a visita feita nas obras da cidade. Em sua legenda,
induzem os eleitores ao voto mediante a idéia de "continuidade das obras", vejamos: "Cuidar da
natureza e dos nossos parques para proporcionar a qualidade das nossas famílias. Vamos
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

continuar trabalhando por essa cidade!). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RENATO DA SILVA (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)
PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43950433
28/08/2024
18:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.799

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600054-14.2024.6.16.0068 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
ADVOGADO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - OAB/PR80094
RECORRIDO: PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
CASCAVEL - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ART. 36 DA LEI 9.504/97.
DIVULGAÇÃO. REDE SOCIAL. PRÉ-CANDIDATO. INEXISTÊNCIA
DE “PALAVRAS MÁGICAS”. ARTIGO 36-A, §2º, DA LEI N. 9504/97.
ANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMITE
AF A ST A R A C A R A C T E R IZ A Ç Ã O D E P R O P A GA N D A
ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra respeitável sentença que
julgou parcialmente procedente representação por propaganda
eleitoral antecipada e impôs o pagamento de multa, com
fundamento no artigo 36, §3º, da Lei n. 9.504/97.

2. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-
se analisar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral.
Reconhecido o caráter eleitoral da publicação, deve–se observar
três requisitos alternativos para a configuração da propaganda
extemporânea: a) a presença de pedido explícito de voto; b) a
Num. 43950433 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/08/2024 18:55:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082818553873900000042904050
Número do documento: 24082818553873900000042904050
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:18:57

utilização de formas proscritas durante o período oficial de
campanha, ou c) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos. Precedentes do TSE.

3. Regularidade na manifestação de pré-candidato que divulga
imagens em rede social, sem pedido explícito de voto. Análise do
conjunto de circunstâncias fáticas que afasta a conclusão do uso
de expressões semanticamente similares ao pedido explícito do
voto (“palavras mágicas”), inexistência de meio proscrito e de
violação à isonomia. Precedentes TSE.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Renato da Silva em face de
sentença proferida pelo Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na presente Representação Eleitoral,
condenando o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, por entender
que as postagens por ele realizadas configuram propaganda eleitoral antecipada.

Em suas razões recursais (ID 43914731), o recorrente aduziu que as
publicações já foram removidas da rede social. Sustentou que as expressões “conto com
seu apoio nesta jornada” e “junte-se a mim [...] vem com a gente nessa caminhada” não
configuram palavras mágicas, mas apoio político. Afirmou que as postagens estão
autorizadas pelo art. 36 da Lei nº. 9.504/1997. Alegou que não há na publicação menção
à votação nas urnas, sendo que a alusão feita trata do apoio político à continuidade dos
projetos levados a cabo pela Gestão Municipal de 2021-2024, em especial a “seguir em
frente construindo uma cidade melhor para todos”. Requer, ao final, a reforma da
sentença para julgar improcedente a representação eleitoral.

Em contrarrazões (ID 43914789), o Ministério Público Eleitoral afirmou que no
caso dos autos existe a realização de publicidade antecipada em redes sociais para a
obtenção de votos, com pedido explícito por meio de “palavras mágicas”. Requereu, ao
final, o conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

Num. 43950433 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/08/2024 18:55:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082818553873900000042904050
Número do documento: 24082818553873900000042904050
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:18:57

O Partido Progressista – Comissão Provisória do Município de Cascavel
também apresentou contrarrazões (ID 43914792) alegando que o recurso deve ser
desprovido em razão da existência de propaganda extemporânea.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 43928863).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

(...)

Num. 43950433 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/08/2024 18:55:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082818553873900000042904050
Número do documento: 24082818553873900000042904050
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:18:57

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal a legislação permite, portanto, o debate
político, a discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de
plataformas políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:

A jurisprudência sempre distinguiu a promoção pessoal da propaganda eleitoral
antecipada: aquela é permitida, ao passo que esta é vedada. Para o TSE, “a mera
divulgação do nome e do trabalho desenvolvido, sem referência a eleições,
candidaturas ou votos, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada” (agR-AI n.
5.275/PA – j. 01.02.2005 – DJ 15.04.2005). A diferença entre promoção pessoal e
propaganda eleitoral sempre foi muito nebulosa nos casos de prestação de contas de
candidatos em exercício de mandato, na divulgação de mensagens alusivas a datas
comemorativas e no uso de adesivos em veículos automotores. Contudo, a Lei n.
13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda
antecipada. Pela nova dicção legal, a jurisprudência que existia em relação a essa
matéria não é mais adequada para análise dos futuros casos concretos. Daí que
essas hipóteses de comunicação com o eleitor, quando realizadas antes do início do
prazo para a propaganda eleitoral, podem ser objeto de apuração quanto à origem e
ao quantum dos recursos financeiros empregados, para verificar a possibilidade de
abuso do poder econômico.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
pedido explícito de votos; b) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
campanha; ou c) a ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

É o que se extrai de recente julgado:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO AO
CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. DISCURSO EM EVENTO AGROPECUÁRIO. DESFILE EM
CARREATA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NEGADO
SEGUIMENTO À REPRESENTAÇÃO. RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se no sentido de que, para a
configuração de propaganda eleitoral antecipada, é exigível, alternativamente, a
presença de pedido explícito de votos, a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de campanha ou a ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades
entre os candidatos.
2. Na espécie, não há, na conduta imputada aos representados, elementos que
indiquem contrariedade à legislação eleitoral aptos à aplicação da multa prevista no §
3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997.
3. Recurso ao qual se nega provimento. (REPRESENTAÇÃO nº060021719, Acórdão,
Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/04/2024.)

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Num. 43950433 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/08/2024 18:55:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082818553873900000042904050
Número do documento: 24082818553873900000042904050
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:18:57

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução “vote em”,
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

Como se vê, necessário, inicialmente, averiguar a existência de caráter
eleitoral na propaganda. Posteriormente, reconhecida tal finalidade, serão observados
três requisitos alternativos para configuração da propaganda eleitoral antecipada:
presença de pedido explícito de voto; utilização de formas proscritas durante o período
oficial de propaganda; ou violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

O caso dos autos trata de duas postagens feitas pelo recorrente em sua rede
social Instagram (ID 43914698), com o seguinte conteúdo:

A
p u b l i c a ç ã o
f e i t a
e m
1 6 / 0 4 / 2 0 2 4
–
U R L :
https://www.instagram.com/p/C50_USPgmq5/, já retirada do ar.

A postagem de 16/05/2024 – URL: https://www.instagram.com/p/C7CHLG-
Num. 43950433 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/08/2024 18:55:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082818553873900000042904050
Número do documento: 24082818553873900000042904050
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:18:57

gbNA/?img_index=1, também já retirada.

A sentença considerou que as frases em questão se adequam à
jurisprudência do TSE sobre o uso de “palavras mágicas” e por isso caracterizaram a
ocorrência de propaganda eleitoral antecipada.

Observa-se que o já mencionado artigo 36-A prevê que “não configuram
propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos
e os seguintes atos (...)”.

O conceito de “pedido explícito de voto” não é restrito a expressões como
“vote em mim” e “peço seu voto”, mas, como registrado pelo Ministro Luís Roberto
Barroso:

“[...] pode ser identificado pelo uso de determinadas ‘palavras mágicas’, como, por
exemplo, ‘apoiem’ e ‘elejam’, que nos levem a concluir que o emissor está defendendo
publicamente a sua vitória. No caso, é possível identificar pedido explícito de voto na
fala do pré-candidato a prefeito, em que pediu ‘voto de confiança’ nele e no pré-
candidato a vereador” (AgInt REsP nº 2931, julgado em 2018).

Por sua vez, ao tratar do tema, o Ministro Luiz Fux afirmou considerar válida
“a proscrição de ‘expressões semanticamente similares ao pedido explícito do voto’,
Num. 43950433 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/08/2024 18:55:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082818553873900000042904050
Número do documento: 24082818553873900000042904050
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:18:57

porquanto certamente compreendidas pelo espírito da norma” (acórdãos AgReg 9-24/SP
e RESPE 4.346/BA, 2018).

Em razão de consolidação de entendimento jurisprudencial, a Resolução TSE
n. 23.732/2024 acresceu o parágrafo único ao artigo 3º-A da Resolução TSE n.
23.610/2019, dispondo que “o pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
“vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo
conteúdo.”

É certo que a análise das “palavras mágicas” vai além da mera constatação
do uso de palavras específicas, pois pressupõe a observação do contexto em que foram
utilizadas. Sobre o tema, o doutrinador Rodrigo López Zilio ensina que:

“A compreensão do que consiste um pedido explícito de voto é fundamental para
delimitar o exato alcance do conteúdo (material) dos atos de pré-campanha. Pedido
explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou circunlóquios. No entanto,
esse pedido explícito pode ser concretizado de forma textual (“preciso do teu voto”,
“quero o teu voto”) ou, mesmo, de forma não textual. O pedido textual, em síntese,
sempre emprega a palavra “voto” ou um sinônimo direto (p. ex., sufrágio). De outra
parte, embora não adote formalmente a palavra “voto”, o pedido não textual
emprega um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência
direta com o ato de votar. Pode-se exemplificar com uma hipótese na qual o
futuro candidato se dirige ao público em geral referindo que irá concorrer a
determinado cargo e afirma “conto com teu apoio”, finalizando com seu nome e
o número do partido. Nessa situação, resta evidenciado o pedido explícito –
ainda que não textual – de voto, na medida em que existe um articulado que
conjuga o cargo pretendido e, fundamentalmente, agrega a um suposto pedido
de apoio o número da legenda do partido. Do simples fato desse pedido de apoio
ser necessariamente conjugado com um número de partido – que coincide com o voto
a ser exarado pelo eleitor na urna eletrônica (seja na legenda ou no próprio candidato
ao cargo do Poder Executivo) –, pode-se concluir que se está diante de um pedido
explícito (não textual) de voto. Em síntese, não existe nenhuma diferença entre a
mensagem referir diretamente “preciso do teu voto” ou “conto com teu apoio,
Fulano de Tal, Número XX”; ambos se configuram como pedido explícito de voto
– fundamentalmente porque a segunda hipótese, ao conjugar pedido de apoio
com um número de partido ou candidato ao Poder Executivo, em verdade,
também faz um pedido de voto. No sistema proporcional, o voto é binário e, pois, a
referência a um número de partido coincide com o voto na legenda daquela
agremiação; no sistema majoritário, o voto no candidato é representado, na urna
eletrônica, por aquele mesmo número. Em realidade, aliás, essa segunda hipótese
chega a ser até mesmo mais reveladora de um ato de propaganda eleitoral
antecipada do que uma simples referência de pedido de voto (sem um acréscimo a
um número de partido ou candidato).” (Destaques inseridos.)[2]

Nas postagens o representado utiliza a seguinte frase: “conto com seu apoio
nesta jornada” e “junte-se a mim [...] vem com a gente nessa caminhada”.

Nesse ponto, destaque-se que o §2º do artigo 36-A, da Lei 9.504/97, permite
que, na hipótese de divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas nas
redes sociais, haja pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações
políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

A esse propósito, observe-se julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
Num. 43950433 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/08/2024 18:55:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082818553873900000042904050
Número do documento: 24082818553873900000042904050
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:18:57

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. POSTAGEM EM REDE SOCIAL.
REPRODUÇÃO DA MANIFESTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. REVALORAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PEDIDO DE APOIO POLÍTICO. LICITUDE DA CONDUTA. ART.
36-A, V, § 2º DA LEI N. 9.504/97. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL PROVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.1. Em
representação por propaganda eleitoral antecipada, a reprodução, na moldura do
acórdão regional, do teor de postagem em rede social viabiliza a revaloração fática na
instância especial, à luz do padrão normativo vigente.2. É lícito ao cidadão explicitar,
em rede social, as qualidades pessoais que o qualificam para o exercício de cargo
eletivo futuro, podendo enfatizar a sua prévia experiência na política, pontuar
compromissos a serem assumidos e rogar apoio político. Previsão expressa, por
opção legislativa, no art. 36-A, V, § 2º, da Lei n. 9.504/97.3. Agravo interno e agravo
em recurso especial providos para, desde logo, julgar improcedente a representação
por propaganda eleitoral antecipada, afastando-se a sanção. (Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060032875, Acórdão, Min. Carlos Horbach,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/11/2021.)

Por esses motivos, considero que o conteúdo das postagens, na forma em
que foram feitas, não atende aos requisitos necessários para sua configuração como
propaganda eleitoral antecipada, a despeito do uso das expressões “Conto com seu apoio
nesta jornada” e “Junte-se a mim [...] vem com a gente nessa caminhada” (sic), uma vez
que, conforme já decidido no Tribunal Superior Eleitoral:

“a explicitude do pedido de voto, na propaganda eleitoral antecipada, ocorre quando
há manifestação clara e objetiva de tal pedido. E tal manifestação necessita ser
expressa. (...) Nas palavras do Exmo. Min. Luiz Fux, o conceito de explícito “exclui
o sugerido, o denotado, o pressuposto, o indireto, o latente, o sinuoso e o
subentendido” (TSE, AgR no AI n. 924, DJe 22.08.2018. Destaques inseridos).

Tampouco há que se falar em utilização de forma proscrita, eis que se trata
de conteúdo publicado em perfil pessoal de rede social, não incidindo, portanto, nas
vedações do art. 57-C, §1º, da Lei 9.504/97.

Outrossim, ausente no presente caso ofensa ao princípio da isonomia, eis
que inexistem elementos que demonstrem quaisquer indícios de desequilíbrio na disputa.

Há que se concluir, assim, que a sentença recorrida merece reforma, para
julgar improcedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
interposto por RENATO DA SILVA, para julgar improcedente a representação eleitoral por
propaganda antecipada.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator
Num. 43950433 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/08/2024 18:55:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082818553873900000042904050
Número do documento: 24082818553873900000042904050
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:18:57

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600054-14.2024.6.16.0068 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: RENATO DA SILVA - Advogados do RECORRENTE: TAILAINE CRISTINA
COSTA DE ANDRADE - PR66146, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, ANDRE ALVES DE DEUS - PR60357, LUCAS ANDRE
ALVES DE MELLO - PR80094 - RECORRIDO: PARTIDO PROGRESSISTA COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR - Advogados do RECORRIDO: GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
acompanhado do desembargador eleitoral Julio Jacob Junior.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.08.2024

[1] ZILIO, Rodrigo Lopes. Direito Eleitoral. 8 ed. São Paulo: Juspodivm, 2020, p. 415.
[2] ZILIO, Rodrigo López. A pré-campanha: limites e vedações. Revista Brasileira de Direito
Eleitoral – RBDE, Belo Horizonte, ano 10, n. 18, p. 185-207, jan./ jun. 2018.
Num. 43950433 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/08/2024 18:55:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082818553873900000042904050
Número do documento: 24082818553873900000042904050
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/09/2024 10:18:57